Tribunal: STF
Processo: ARE 988607
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1.  A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.